Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-22.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000245-22.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA MURITIBA

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
ARTHUR BORGES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DO FGTS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000245-22.2014.8.05.0158
, em que figuram como apelante VERA LÚCIA DA SILVA MURITIBA e como apelado MUNICIPIO DE MAIRI.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.